Tribunal: TJBA
Processo: 8011123-83.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011123-83.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSENILDO MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO SANTOS BARRETO APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL (UESC). PERDA DE PRAZO PARA CONFIRMAÇÃO PRESENCIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA REGULAR ÀS AULAS. VAGAS OCIOSAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito por suposta ausência de direito líquido e certo. O impetrante logrou aprovação no curso de Filosofia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) via SISU, efetuou a matrícula virtual, mas deixou de realizar a confirmação presencial no período estipulado pelo edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar a ocorrência de error in procedendo no indeferimento da inicial por razões de mérito; (ii) analisar a possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal com espeque na Teoria da Causa Madura; (iii) aferir a legalidade do cancelamento da matrícula universitária por descumprimento de prazo formal à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do direito fundamental à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da petição inicial com fundamento na inexistência de direito líquido e certo configura indevida incursão no mérito da impetração, vício que enseja a anulação da sentença terminativa, uma vez que a liquidez e certeza do direito devem ser apreciadas após o processamento da ação mandamental. 4. Aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) quando o processo, mesmo anulado em primeiro grau, apresenta-se devidamente instruído com prova documental pré-constituída e o contraditório foi exercido na instância recursal, autorizando o julgamento direto pelo Tribunal. 5. No mérito, o exame deve pautar-se no princípio da legalidade administrativa e da vinculação ao edital, harmonizados com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O cancelamento de matrícula por inobservância de prazo para confirmação presencial configura formalismo moderado inaceitável quando a conduta do aluno - frequência regular e participação em sala de aula - demonstra de modo inequívoco o interesse em manter o vínculo acadêmico. 7. Constatada a existência de vagas remanescentes ociosas no curso pretendido (apenas 11 das 30 vagas preenchidas), a manutenção do estudante nos quadros da universidade não acarreta prejuízo a terceiros ou à administração, ao passo que a sua exclusão violaria o direito social e fundamental à educação previsto nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e, em julgamento imediato, conceder a segurança para determinar o restabelecimento definitivo da matrícula. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8011123-83.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante JOSENILDO MIRANDA DOS SANTOS e, como apelada, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.